Tribunal: STF
Processo: HC 100498
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-29
Data de publicação: 2009-09-29

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. DEMORA NO JULGAMENTO DE 
   HABEAS CORPUS NO STJ. PRETENSÃO DE JULGAMENTO CÉLERE (CB, ART. 5º,
   INC. LXXVIII). QUANTIDADE EXCESSIVA DE PROCESSOS NOS TRIBUNAIS. 
   REALIDADE PÚBLICA E NOTÓRIA.
1.	Constrangimento ilegal face à 
   demora no julgamento de habeas corpus impetrado no Superior 
   Tribunal de Justiça.
2.	A Constituição do Brasil estabelece que 
   "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a 
   razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade 
   de sua tramitação" (CB, art. 5º, inc. LXXVIII).
3.	A realidade 
   pública e notória enfrentada pelo STJ e por esta Corte, marcada 
   pela excessiva carga de processos, impede a plena realização da 
   garantia constitucional do julgamento célere.
4.	O HC foi 
   impetrado no STJ em novembro de 2007, a questão é simples e há 
   parecer da PGR pela concessão da ordem. A peculiaridade do caso 
   leva a impor a realização do julgamento reclamado na primeira 
   sessão subsequente à comunicação desta decisão.
	Ordem 
   concedida.